Tribunal: STF
Processo: Rcl 81296
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA AL. E DO INC. I DO ART. 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais, em 26.6.2025, contra ato da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos Embargos de Declaração n. 1.0707.20.002434-7/003, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, tendo sido negada aplicação à al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal e mantido em liberdade o beneficiário, Fabiano Correa Lima Júnior. Tem-se no acórdão questionado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXECUÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA. DIREITO DO AGENTE RECORRER EM LIBERDADE. ATO NÃO QUESTIONADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    - Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios têm por escopo limitado e restrito de aclarar obscuridade, harmonizar pontos contraditórios, suprir ambiguidades ou omissões existentes na sentença ou no acórdão, inexistentes tais hipóteses, é de se rejeitar os embargos. Inoperante também é a figura dos Embargos para fins de questionar matérias para ulterior interposição de Recursos aos Tribunais Superiores, haja vista que o legislador não elencou essa funcionalidade ao referido meio recursal. 



    - A aplicação do entendimento do Tema 1068 do STF depende de provocação oportuna e deve ser analisada em primeiro grau, não podendo ser objeto de inovação recursal nos Embargos de Declaração” (fl. 1, e-doc. 21).



    Contra esse acórdão o reclamante interpôs recursos especial e extraordinário (e-docs. 19 e 20).



    2. O reclamante sustenta que, “ao deixar de determinar a execução imediata da pena, nos termos do art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, a d. Câmara Criminal violou a cláusula de reserva de plenário, consignada no art. 97, da Constituição da República, bem como na Súmula Vinculante nº 10, Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “há uma imposição ex lege estabelecida pelo art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, reafirmada pelo STF no tema 1068, no sentido de que deve a execução da pena ser determinada de ofício pelo julgador aos processos já sentenciados no estágio que eles se encontram seja pelo i) Juiz Presidente, ii) Des. Relator em decisão monocrática; iii) Câmara Criminal iv) Superior Tribunal de Justiça e v) Supremo Tribunal Federal, já que se trata de ‘Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública’, conforme decidido pelo STF, não havendo que se falar em momento oportuno ou limites de aplicação pelo Tribunal Revisor” (fl. 9, e-doc. 1).



    Alega que “a execução da pena nessa hipótese independe de o réu cumprir os requisitos da prisão preventiva. Enquanto esta é uma medida de natureza cautelar decretada pela autoridade judiciária competente diante do preenchimento dos requisitos dos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, a determinação de prisão pela execução da pena por determinação do Tema 1068, como demonstrado, se trata de uma imposição de ofício ex lege realizada pelo art. 492, I, ‘e’, parte final, do Código de Processo Penal” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a)- o conhecimento da Reclamação e seu regular processamento, porquanto cabível para salvaguardar o estrito cumprimento do enunciado de Súmula Vinculante; 



    b)- deferimento de liminar para que o Supremo Tribunal Federal suspenda a decisão da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impedindo a imediata produção de seus efeitos, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil; 



    c)- a requisição de informações ao Desembargador Relator do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias. 



    d)- decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para a Procuradoria-Geral da República;



    e)- a intimação do réu para, querendo, se manifestar como interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio do advogado Pablo Felipe Junior da Cunha, com escritório profissional localizado na cidade de Boa Esperança/MG, na Rua Samuel Moura, nº 265, Ap 202, Nova Era, e telefone (35)98846-3817; 



    f)- ao final, a procedência da Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância da Súmula Vinculante nº 10” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos Embargos de Declaração n. 1.0707.20.002434-7/003, teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, dispõe-se:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    6. Na espécie, no acórdão reclamado, proferido nos embargos de declaração opostos por Ministério Público de Minas Gerais, o órgão fracionário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a incidência da al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal, nestes termos:



    “No presente caso, não se verifica a presença de qualquer vício no acórdão ora combatido, capaz de ensejar o acolhimento dos aclaratórios. 



    No que tange à alegada omissão quanto à aplicação do Tema 1068/STF, verifico que essa matéria não foi suscitada no recurso de apelação, configurando flagrante inovação recursal, fugindo aos limites dos presentes embargos, notadamente, por não se tratar de questão de ordem pública. 



    A questão da execução provisória da pena, com fundamento no Tema 1068/STF, não foi discutida no recurso de apelação e, portanto, foge aos limites dos presentes embargos, que devem se restringir às matérias já debatidas. 



    Ora, a Turma Julgadora se manifestou expressamente quanto aos pontos questionados, não havendo se cogitar em omissão. 



    Obviamente, que por se tratar de recente julgamento no Recurso Extraordinário nº 1.235.340/SC, Tema 1.068 (12/09/2024), a questão não foi debatida pelas partes, motivo pelo qual, não foi objeto de análise no acórdão. Lembrando-se que por se tratar de análise de recurso que envolve crime contra a vida a devolutividade é restrita, Súmula 713 do STF. 



    Além do mais, constou expressamente da sentença que foi deferido ao Embargado o direito de recorrer em liberdade, sem qualquer insurgência por parte do ente ministerial naquele momento processual. 



    Ora, conforme o princípio da legalidade e do devido processo legal, a menos que haja elementos concretos que justifiquem a restrição da liberdade, como a presença de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, o direito de recorrer em liberdade, concedido ao acusado em sentença primeva, deve ser respeitado.



    Ademais, o Parquet pretende, pela via dos embargos de declaração, reverter a decisão que concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade e pleiteia a decretação de sua prisão. Todavia, essa pretensão não pode ser atendida por meio dos embargos de declaração, cuja função é limitada a sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme disposto no art. 619 do CPP. 



    Como sabido, consoante o disposto no artigo 619, do Código de Processo Penal, quando o Acórdão ou Sentença ostentarem ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, pode a parte interessada se valer da figura dos Embargos de Declaração para o fim de extirpar referidas imperfeições do julgado. 



    Dessa forma, ainda que tenha havido alteração na pena-base, com a consequente redução da reprimenda final, a Turma Julgadora manteve ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em conta que decisão nesse ponto não foi contestada pelo ente ministerial. Assim, não restava outra alternativa senão a preservação desse direito. 



    Assim, não há omissão a ser suprida, uma vez que o acórdão se limitou a apreciar o mérito recursal dentro dos limites estabelecidos pela apelação interposta. O pedido ministerial, quanto à imediata execução provisória da pena, não foi objeto do recurso e, portanto, não poderia ser analisado neste momento sob pena de supressão de instância. 



    Em resumo, não se verificam o alegado vício no acórdão em questão, além do que o inconformismo do Embargante foge aos limites dos presentes embargos. 



    Ademais, cabe ao juízo de primeira instância, conforme o entendimento consolidado, a análise acerca da necessidade da execução provisória da pena e eventual decretação de prisão preventiva, de acordo com o artigo 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal. Tal análise deve levar em conta as particularidades do caso concreto e a existência de requisitos cautelares que justifiquem a privação da liberdade, evitando-se, assim, a indevida supressão de instância por parte desta Corte. 



    Recomenda-se ao Juízo de primeira instância que, em cumprimento ao disposto no artigo 492, I, ‘e’, do CPP, avalie a possibilidade de execução provisória da pena e a necessidade da prisão cautelar do embargado, conforme os critérios previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, observando os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, se for o caso. 



    Em virtude da segurança jurídica, a prudência recomenda que dita análise seja posterior a uma manifestação do ente ministerial para tanto. 



    Desta feita, inexistindo no Acórdão as imperfeições que a medida prevista no artigo 619, do Código de Processo Penal pode solucionar, hei por REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO” (fls. 3-5, e-doc. 21).



    Na espécie, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou-se a aplicar dispositivo legal antes apreciado por este Supremo Tribunal Federal e com conclusão diversa da adotada pelo órgão julgador estadual. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340, Tema 1.068, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” (DJe 13.9.2024).



    Pelo que consta deste processo, também não houve inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial do Tribunal estadual, o que equivaleria à declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, procedimento vedado pelo art. 97 da Constituição da República e pela Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 57.257-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.9.2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DO ART. 492, I, E, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (CF/1988, ART. 5º, LVII). OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação para garantir a observância da Súmula Vinculante 10. II. Questão em discussão 2. Saber se o acórdão reclamado, proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, desrespeita a cláusula de reserva de plenário (CF/1988, art. 97) ao assentar que ‘prevalece o entendimento de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, viola o princípio constitucional da presunção de inocência’, afastando, por conseguinte, a aplicação da alínea e do inciso I do art. 492 do CPP. III. Razões de decidir 3. O STJ, por meio de sua Sexta Turma, órgão fracionário, muito embora não tenha declarado a inconstitucionalidade da alínea e do inciso I do art. 492 do CPP – a qual estabelece que o juiz-presidente do Tribunal do Júri determinará a execução provisória da pena no caso de condenação igual ou superior a 15 anos de reclusão –, afastou a sua incidência, sob o fundamento de que, na linha da jurisprudência daquele Tribunal, a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, afronta o princípio constitucional da presunção de inocência. 4. Ao assim decidir, o STJ descumpriu a Súmula Vinculante 10, que estabelece: ‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 70.149-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.12.2024).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Reclamação 75.739/MG, de minha relatoria, DJe 6.2.2025; Reclamação n. 76.082/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 21.2.2025; Reclamação n. 76.404/MG, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 18.2.2025; Reclamação n. 75.184/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.1.2025; Reclamação n. 69.587/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.7.2024; e Reclamação n. 64.473/MG, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 5.3.2024.



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos Embargos de Declaração n. 1.0707.20.002434-7/003 e determinar outra seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    Oficie-se, com urgência, ao Desembargador Sálvio Chaves, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Relator dos Embargos de Declaração n. 1.0707.20.002434-7/003, para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhe cópia, por meio eletrônico.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora